Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A jurisprudência tem entendido pela suficiência dos indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa para recebimento da inicial e decretação de indisponibilidade de bens uma vez que nessa fase preliminar o princípio do in dubio pro societate é prevalecente. Na questão, conforme bem assinalou o juízo de origem, uma vez que a petição inicial já foi recebida e por decisão preclusa, não comporta a antecipação da análise da prova para este momento, devendo-se relegar à sentença de mérito. Ademais, há perigo de dano que milita em favor do interesse público, posto que a indisponibilidade dos bens do agravante foi decretada com o propósito de se garantir eventual ressarcimento ao erário, acaso julgada procedente a ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
2. Não se mostra possível nesta via recursal o pedido de exclusão do polo passivo da ação cautelar fundamentado exclusivamente em argumentos de mérito, que caso sejam acolhidos, provocam o julgamento de improcedência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.